Tribunal: TJDFT
Processo: 0001155-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima e da testemunha policial, aliadas ao reconhecimento efetuado pela vítima, demonstraram que o apelante subtraiu os bens da residência.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. O reconhecimento por fotografia pode servir como elemento para a formação da convicção do juiz, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena e por ter sido o crime foi cometido com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não restando preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.